Tribunal: TJDFT
Processo: 0028401-52.2014.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0028401-52.2014.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: FRANCISCO PESSANHA FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cálculos dos honorários de sucumbência acostados pela d. Contadoria ao ID: 72734864. Intimado, FRANCISCO PESSANHA FILHO e outros manifestaram sua discordância com os cálculos colacionados aos autos, afirmando que a d. Contadoria não realizou a dedução da quantia de R$ 5.023,95, referente aos valores incontroversos dos honorários de sucumbência adimplidos pelo Distrito Federal, consoante comprovantes juntados aos IDs: 16036706 e 16461352 (ID: 73427207). O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, quedou-se inerte (ID: 73894155). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial mais uma vez, para que refaça os cálculos considerando os termos da impugnação apresentada pelas partes (ID: 73427207). Brasília, 16 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR